Tribunal: TJDFT
Processo: 0722112-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A medida de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem, conjuntamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não há que se falar em perigo de dano, tampouco em irreversibilidade da decisão que indeferiu a concessão do provimento provisório vindicado, tendo em vista que o médico assistente não relatou risco à integridade física da beneficiária que justifique a imediata intervenção cirúrgica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.